Tribunal: TRF3
Processo: 5003329-48.2022.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
69/1006)

5003329-48.2022.4.03.6141

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003329-48.2022.4.03.6141

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: PAMELA GOMES FERES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS RODOLFO MARTINS - SP162315-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO RIZEK DUGAICH - SP164634-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIAO

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO SALERMO QUIRINO - SP163371-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada por conselho profissional para cobrança de anuidades. A executada sustenta a inexigibilidade dos débitos ao argumento de ser portadora de esclerose múltipla, doença incapacitante que a impede de exercer atividade profissional desde 2014, e pleiteia o reconhecimento de isenção prevista em norma do conselho, bem como a devolução dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alegação de isenção de anuidades por doença grave pode ser apreciada em exceção de pré-executividade; e (ii) saber se a ausência de requerimento administrativo e de comprovação formal perante o conselho afasta a inexigibilidade do crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é meio de defesa restrito, admitido para matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

A alegação de isenção fundada em condição pessoal exige verificação de requisitos normativos e comprovação fática, o que inviabiliza sua análise em sede de exceção de pré-executividade, sobretudo na ausência de reconhecimento administrativo.

Nos termos do art. 5o da Lei no 12.514/2011, a anuidade devida aos conselhos profissionais tem como fato gerador a inscrição do profissional, sendo irrelevante o efetivo exercício da atividade.

A ausência de exercício profissional, ainda que motivada por doença grave, não afasta a exigibilidade das anuidades sem a formalização de pedido de suspensão ou cancelamento da inscrição.

A eventual previsão de isenção em resolução do conselho profissional depende do cumprimento de requisitos específicos, inclusive requerimento administrativo e comprovação formal da condição alegada, o que não restou demonstrado nos autos.

A inexistência de prova inequívoca do reconhecimento administrativo da isenção reforça a inadequação da via eleita para discussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade não é via adequada para análise de isenção de anuidades fundada em condição pessoal que demande dilação probatória; 2. A anuidade de conselho profissional tem como fato gerador a inscrição, sendo irrelevante o exercício da atividade; 3. A isenção prevista em norma interna depende de prévio requerimento administrativo e comprovação formal perante o conselho competente.”

Legislação relevante citada: Lei no 12.514/2011, art. 5o; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003329-48.2022.4.03.6141

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: PAMELA GOMES FERES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS RODOLFO MARTINS - SP162315-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO RIZEK DUGAICH - SP164634-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO SALERMO QUIRINO - SP163371-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIAO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por PAMELA GOMES FERES contra a r. sentença que rejeitou a exceção de pré executividade.

Em suas razões recursais, PAMELA GOMES FERES sustenta, em síntese, ser portadora de esclerose múltipla, doença grave e incapacitante que a impede de exercer qualquer atividade laborativa desde 2014. Afirma que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao tratar a controvérsia como simples hipótese de inatividade profissional, quando, na verdade, o pedido se fundamenta em isenção prevista na Resolução COFFITO no 435/2017, aplicável a portadores de doenças graves elencadas na legislação do imposto de renda, dentre as quais se inclui a esclerose múltipla (art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988). Requer, assim, a reforma da decisão para reconhecer a isenção das anuidades, bem como a inexigibilidade do crédito executado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

PAMELA GOMES FERES opôs exceção de pré executividade, na qual aduz que os débitos cobrados pelo CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL – CREFITO são inexigíveis, já que é portadora de doença incapacitante há muitos anos, não exercendo mais a profissão. Pretende, ainda, a condenação do exequente à devolução dos valores pagos desde 2014.

O pedido foi julgado improcedente.

Pois bem.

Passo ao exame das alegações constantes no recurso de apelação.

A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental admitido em hipóteses restritas, notadamente para o exame de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a controvérsia suscitada pela executada envolve a alegação de isenção de anuidades fundada em condição pessoal (doença grave), cuja aferição, bem como a verificação do preenchimento dos requisitos normativos eventualmente exigidos pelo conselho profissional, não se revela, em princípio, matéria passível de apreciação de plano, especialmente quando ausente demonstração inequívoca de seu reconhecimento na esfera administrativa.

Assim, já sob esse aspecto, evidencia-se a inadequação da via eleita para o acolhimento da pretensão deduzida.

Ademais, nos termos do art. 5o da Lei no 12.514/2011, a anuidade devida aos conselhos profissionais tem como fato gerador a inscrição do profissional em seus quadros, sendo irrelevante, para fins de exigibilidade, o efetivo exercício da atividade.

Dessa forma, enquanto não houver a formalização do pedido de suspensão ou cancelamento da inscrição, subsiste a obrigação de pagamento das anuidades, não sendo possível transferir ao conselho o ônus de fiscalizar a atividade profissional individual de cada inscrito.

A alegada inatividade, ainda que decorrente de condição de saúde, não afasta, por si só, a exigibilidade do tributo, na ausência de providência administrativa apta a alterar a situação cadastral da profissional.

Saliento, por oportuno, que a apelante fundamenta seu pedido na Resolução COFFITO no 435/2017, que prevê hipótese de isenção para profissionais portadores de doenças graves previstas na legislação do imposto de renda, dentre as quais se inclui a esclerose múltipla, conforme o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

Todavia, ainda que se admita a existência de norma interna prevendo tal benefício, sua aplicação não prescinde da observância dos requisitos e procedimentos próprios estabelecidos pelo ente de fiscalização profissional, notadamente o prévio requerimento administrativo e a comprovação formal da condição alegada perante o conselho.

Não há demonstração de que a apelante tenha obtido o reconhecimento administrativo da isenção, tampouco de que tal matéria possa ser aferida de forma imediata e inequívoca nos autos, o que reforça a inadequação da exceção de pré-executividade como via para tal discussão.

A r. sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação interposta por PAMELA GOMES FERES.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada por conselho profissional para cobrança de anuidades. A executada sustenta a inexigibilidade dos débitos ao argumento de ser portadora de esclerose múltipla, doença incapacitante que a impede de exercer atividade profissional desde 2014, e pleiteia o reconhecimento de isenção prevista em norma do conselho, bem como a devolução dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alegação de isenção de anuidades por doença grave pode ser apreciada em exceção de pré-executividade; e (ii) saber se a ausência de requerimento administrativo e de comprovação formal perante o conselho afasta a inexigibilidade do crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é meio de defesa restrito, admitido para matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

A alegação de isenção fundada em condição pessoal exige verificação de requisitos normativos e comprovação fática, o que inviabiliza sua análise em sede de exceção de pré-executividade, sobretudo na ausência de reconhecimento administrativo.

Nos termos do art. 5o da Lei no 12.514/2011, a anuidade devida aos conselhos profissionais tem como fato gerador a inscrição do profissional, sendo irrelevante o efetivo exercício da atividade.

A ausência de exercício profissional, ainda que motivada por doença grave, não afasta a exigibilidade das anuidades sem a formalização de pedido de suspensão ou cancelamento da inscrição.

A eventual previsão de isenção em resolução do conselho profissional depende do cumprimento de requisitos específicos, inclusive requerimento administrativo e comprovação formal da condição alegada, o que não restou demonstrado nos autos.

A inexistência de prova inequívoca do reconhecimento administrativo da isenção reforça a inadequação da via eleita para discussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade não é via adequada para análise de isenção de anuidades fundada em condição pessoal que demande dilação probatória; 2. A anuidade de conselho profissional tem como fato gerador a inscrição, sendo irrelevante o exercício da atividade; 3. A isenção prevista em norma interna depende de prévio requerimento administrativo e comprovação formal perante o conselho competente.”

Legislação relevante citada: Lei no 12.514/2011, art. 5o; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão